Tribunal: TJES
Processo: 5003356-53.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003356-53.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: OSVALDO LUIZ MONTEIRO ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que extinguiu ação de execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário, condenando o executado ao pagamento das custas processuais. O apelante sustenta que requereu o benefício da gratuidade de justiça na origem, sem manifestação do juízo, e que sua situação financeira justifica a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do juízo de origem ao não analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça possui
efeitos ex
nunc e não pode retroagir para alcançar encargos pretéritos, o que não se confunde com a reforma da sentença de origem que deixou de examinar o pedido de gratuidade devidamente deduzido, deferindo-se o benefício para alcançar as custas processuais devidas na instância primeva.

4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O apelante demonstrou renda mensal de aproximadamente dois salários mínimos e apresentou documentos que corroboram sua alegação de insuficiência de recursos, compatível com os precedentes da Corte sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de gratuidade de justiça formulado na instância de origem e não apreciado pelo juízo a quo pode ser analisado na fase recursal sem configurar concessão retroativa vedada pela jurisprudência.

2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC só pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.812/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5018891-06.2021.8.08.0048, rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 06.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002093-46.2023.8.08.0000, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 23.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006851-68.2023.8.08.0000, rel. Des. Heloisa Carielo, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
OSVALDO LUIZ MONTEIRO ROSA
contra a r. sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC, em decorrência do pagamento dos débitos tributários, oportunidade em que condenou o executado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 10123230), o apelante sustenta que (i) ao informar o pagamento integral do débito tributário, requereu o benefício da gratuidade de justiça, tendo o Juízo se omitido quanto à análise de tal requerimento; (ii) é hipossuficiente na forma da lei, porquanto aufere renda de R$ 2.857,24, a título de benefício previdenciário, além de fazer uso contínuo de medicamentos que consomem relevante parcela de seu rendimento; (iii) a condenação ao pagamento das custas significaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, uma vez que o benefício pleiteado somente possuiria efeitos
ex nunc
(id. 10123284).

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
, para que se reconheça o direito do apelante à gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais estabelecida no
decisum
vergastado.

Destaque-se, desde já, que não se está a conferir eficácia
ex tunc
(retroativa) à gratuidade de justiça, uma vez que o pedido de concessão do benefício fora devidamente formulado na origem, tendo o Juízo
a quo
, todavia, se omitido quanto a ele.

Sob essa perspectiva, não colide o vertente julgamento com a orientação jurisprudencial firme do c. STJ no sentido de que “
a concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos
ex nunc
, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento
” (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024), uma vez que não se está diante de pedido superveniente (em sede recursal), mas sim diante de pretensão de reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à gratuidade postulado na instância de origem e sobre o qual não houve o devido enfrentamento.

Fincada essa premissa, verifico não haver elementos de convicção capazes de elidir o direito ao benefício postulado, seja à luz da presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração prestada pelo executado, ora recorrente (art. 99, §3º, do CPC), seja porque a parte trouxe aos autos -
ainda na instância de origem, ao tempo do requerimento
- elementos que corroboram com a insuficiência de recursos alegada (art. 99, §2º, do CPC).

Com efeito, o executado -
ora recorrente
- comprova auferir benefício previdenciário que gira em torno de dois salários mínimos (id. 10123219) -
patamar remuneratório tido por compatível, por esta Corte de Justiça, ao deferimento do benefício
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida. (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002093-46.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos
. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaco, ainda, que a insuficiência de recursos é constatada a partir das ordens de BACENJUD deferidas na origem (id. 10123212), quando não se logrou êxito em penhorar o valor executado -
que, vale frisar, não é substancial
(R$ 1.009,20 - id. 10123199).

Em assim sendo, tendo a parte apelante comprovado, com a necessária suficiência, a sua carência financeira e a
possibilidade de prejuízo ao seu sustento, caso tenha de proceder ao pagamento das custas processuais, deve vicejar a irresignação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença tão somente para deferir o benefício da gratuidade de justiça pretendido na instância primeva, com a consequente suspensão de exigibilidade decorrente do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Oportunamente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça também nesta instância recursal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)